Tribunal: TJSP
Processo: 0051073-65.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria. Ausência de provas hábeis para a condenação. A condenação reclama a positivação da conduta criminosa, eis que, ausente a prova respectiva, de melhor cautela a solução absolutória em relação a uma das acusadas, ainda que o seja pela cláusula residual da inexistência de elementos mais robustos para a resposta adversa.
Aplicação da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria. Ausência de provas hábeis para a condenação. A condenação reclama a positivação da conduta criminosa, eis que, ausente a prova respectiva, de melhor cautela a solução absolutória em relação a uma das acusadas, ainda que o seja pela cláusula residual da inexistência de elementos mais robustos para a resposta adversa.
Aplicação da pena privativa de liberdade. Substituição. Primário o agente em face de quem os fatos imputados foram devidamente comprovados, e diante de circunstâncias judiciais concretamente não desabonadas, cabe substituir a pena privativa de liberdade aplicada por dois anos por penas restritivas de direitos.